Tribunal: STF
Processo: ARE 1428646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA COM CONFISSÃO DE DÍVIDA E PACTO ADJETO DE HIPOTECA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREFACIAL REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. PRÁTICA VEDADA. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADEQUA- DA. RECURSOS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DESPROVIDO E DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.



    Não há falar em cerceamento de defesa, pela ausência da fase probatória, se o Magistrado colheu dos autos elementos suficientes para formar seu convencimento, porquanto cabe a ele analisar a viabilidade e conveniência do seu deferimento, já que vige o princípio da persuasão racional.



    É vedada a incidência de juros capitalizados mensalmente nos contratos de mútuo, com pacto adjeto de hipoteca. Logo, não se admite a utilização da Tabela Price com o método de amortização do saldo devedor.



    Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a entidade de previdência privada, tanto fechada quanto aberta, e seus participantes, dicção da Súmula 321 do STJ.



    A multa moratória decorrente do inadimplemento de obrigações a termo não pode exceder a 2% (dois por cento)sobre o valor do débito, conforme preceitua o artigo 52, §1°, do Código de Defesa do Consumidor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI, e 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por oportuno, salienta-se que os ditames do Código Consumerista são aplicáveis à relação jurídica entabulada tanto entre as entidades abertas de previdência privada quanto às fechadas e os seus participantes.



    (...)



    Diante disso, é inconteste a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre as partes litigantes.



    Outrossim, cumpre esclarecer que os contratos se caracterizam pelo princípio da força obrigatória, o qual submete os contratantes ao acordo de vontades firmado. Em contrapartida, tem-se flexibilizada a leitura de tal princípio, o que possibilita a revisão dos contratos, em face da observação e o confronto com a atual realidade, em que a concepção civilista/patrimonialista das obrigações já está ultrapassada. Adota-se doravante, como norte, a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, os quais se baseiam na função social do contrato.



    (...)



    Mister ressaltar que esse entendimento não aboliu a força obrigatória dos contratos, ferindo o ato jurídico perfeito, como quer fazer crer a apelante. Apenas se busca, com a revisão contratual, impedir a execução de um acordo desproporcional, com vantagens exageradas para uma das partes, o que é vedado tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela Constituição Federal, reconduzindo-se o conteúdo do pacto à finalidade almejada pelos contratantes, na formação do vínculo, resgatando exatamente o princípio da boa -fé, que vem a ser a primeira vontade das partes.



    Por outro lado, é consabido que a nova realidade contratual pressupõe tratamento diferenciado às partes sempre que existir um desequilíbrio entre elas.



    Na sociedade de consumo, a contratação em massa deu origem, entre outros, aos contratos de adesão, que se caracterizam pela elaboração prévia e unilateral, pelos fornecedores, das cláusulas contratuais.



    Não há dúvida de que a avença firmada entre as partes é modalidade de contrato de adesão, e não cabe ao consumidor a faculdade de interferir em suas cláusulas, pois esta praticamente limitado a aderir ou não, sob pena de não conseguir contratar.



    Ademais, é consabido que o contrato de adesão celebrado entre os litigantes favorece em suas cláusulas a entidade de previdência privada, que vem a ser, insofismavelmente, a parte economicamente mais forte, de forma queao consumidor resta uma posição de submissão jurídica.



    Ciente dessa vulnerabilidade do particular diante de tais práticas comerciais, o Código de Defesa do Consumidor elaborou uma série de mecanismos capazes de preservar o equilíbrio mínimo entre as partes.



    Nesse sentido, o "princípio da boa -fé objetiva", recepcionado pelo art. 4°, III, do Código Consumerista, deverá ser observado em toda a relação de consumo, com o intuito de regular a conduta dos contratantes, inibindo práticas abusivas, vejamos:



    (...)



    A par disso, manifesto que o contrato em comento é de adesão, possível se faz a revisão das cláusulas contratuais quando abusivas e iníquas."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente